Tribunal: TJMT
Processo: 0000896-72.2015.8.11.0022
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000896-72.2015.8.11.0022
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ABELMIDES FRANCISCO DIAS - CPF: 481.975.481-53 (AGRAVANTE), GENIA PONTES DA SILVA DE PAULA - CPF: 251.556.521-20 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA No 1) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO — POSSIBILIDADE.

Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema no 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Ademais, possível é a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para julgar o recurso, bem como analisar eventual necessidade de anulação da sentença, para que o juízo competente profira outra, acaso assim entenda.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Abelmides Francisco Dias
contra a decisão, não modificada pelos embargos de declaração, que declinou da competência para a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Id. 80899465).

Assegura que é nula a decisão que declinou da competência, porquanto não teria observado o artigo 10, do Código de Processo Civil, a caracterizar decisão surpresa, motivo pelo qual deve ser previamente oportunizado as partes a manifestação quanto à competência.

Assevera que, “
para fixação de competência, é irrelevante o valor atribuído à causa, uma vez que, quanto ao mérito dos autos – ‘defasagem remuneratória decorrente da conversão de cruzeiros reais em unidade real de valor – URV’ – se depende de cálculos complexos, que não simplesmente aritméticos, exigindo maior habilidade técnica e instrução probatória, o que não se coaduna com o rito dos juizados especiais
”.

Afiança que “
os Juizados Especiais da Fazenda Pública não são competentes para julgar causas que demandem perícias complexas ou onerosas, que não se enquadrem no conceito de exame técnico, previsto no artigo 10 da Lei no 12.153, de 2009
”.

Afirma que “
é necessária a nomeação de um perito, que deverá, após os devidos trâmites, receber os documentos, dentre outras coisas, que culminam
[...]
na impossibilidade de compatibilizar isso com o rito dos Juizados
”, pois, “
é regido pelos princípios da celeridade, informalidade e simplicidade, incompatíveis com causas que demandam dilação probatória intensa, como é o caso
[...]
para apurar diferenças salariais (URV)
”.

Não há contrarrazões (Id. 103664450).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na nominada
ação de cobrança
proposta por
Albemides Francisco Dias
, contra o
Município de de Pedra Preta
, atribuiu-se à causa o valor de R$ 5.432,01: cinco mil quatrocentos e trinta e dois reais e um centavos (Id. 71878481, fls. 5), presente pedido de
diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV
, fundamentado em eventual defasagem.

Pois bem.

De início, pontuo que, a decisão embargada não destratou o artigo 10 do Código de Processo Civil, porquanto o exame da questão acerca da competência absoluta não está sujeita à prévia manifestação das partes: “
Assim, tem-se que, nos termos do Enunciado n. 4 da ENFAM, ‘Na declaração de incompetência absoluta não se aplica o disposto no art. 10, parte final, do CPC/2015.’.
” (STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 61732/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de dezembro de 2019).

Quanto à competência para processar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de sessenta (60) salários mínimos, é do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009.

Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3o (Vetado)

§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

[...]

Art. 5o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas. [...].

Cuida-se de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos,
independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial
, conforme decidiu o Tribunal em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 1):

[...]
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. [...]. (TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de resolução de demandas repetitivas 85560/2016, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 28 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

E reafirmado pela Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo, em sessão de julgamento de 6 de junho do corrente ano de 2019, ao editar o Enunciado no 1: “
Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial
”.

Já, no âmbito do Estado de Mato Grosso, o funcionamento dos Juizados Especiais da Fazenda Públicas está regulamentado na Resolução no 4, de 21 de março de 2014, do Tribunal Pleno:

Art. 1o. As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:

I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;

II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.

Por fim, embora reconhecida a incompetência do Juízo da Primeira Instância, penso que a hipótese é de remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para julgar o recurso, bem como analisar eventual necessidade de anulação da sentença, para que o juízo competente profira outra, acaso assim entenda.

[...] Todavia, como já decidiu esta Corte em caso semelhante, ‘(...) tendo em vista que a tramitação pelo procedimento comum assegurou amplitude de defesa e contraditório, não se vislumbrando, nem por arremedo, maltrato ao due process of law, nada obsta o aproveitamento dos atos praticados, inclusive a sentença, mormente porque na hipótese de eventual anulação outra seria proferida, muito provavelmente, pelo mesmíssimo Magistrado. Por tais razões, não cabe à Colenda 13a Câmara de Direito Público a apreciação do recurso, mas sim ao Colégio Recursal de Araçatuba, ainda que o feito não tenha tramitado pelo rito próprio e exista condenação em verba sucumbencial, o que será apreciado pelo Colendo Colégio Recursal’ (Apelação no 1009484-67.2016.8.26.0032, Rel. Des. Ricardo Anafe, j. 29/03/17). [...]. (Trecho do voto do relator: TJ/SP, Nona Câmara de Direito Público, apelação 1001807-22.2018.8.26.0450, Décio Notarangeli, julgamento em 4 de julho de 2019).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021